Tribunal: STF
Processo: Rcl 89265
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO 
DE ÓRTESES. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 793 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por  M. P. G., em 5.1.2026, contra acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Agravo Interno no Recurso Extraordinário n. 1018619-19.2022.8.26.0477/50001, pelo qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793.


O caso

2. Em 25.2.2025, o juízo da Vara do Júri, das Execuções Criminais e da Infância e da Juventude da Comarca de Praia Grande/SP julgou procedente a Ação Civil Pública n. 1018619-19.2022.8.26.0477, ajuizada por M. P. E. S. P. contra E. S. P. e M. P. G. para “determinar que os requeridos forneçam ao menor [T. A. S. J.]: 1. Um par de órteses suropodálicas em polipropileno, 90” na articulação libiotársica, retropé neutro, dorso aberto, velcros fixos; 2. Um par de órteses antebraquiopalmar com punho em neutro e dedos em extensão; bem como providenciem 3. Encaminhamento a hospital especializado, no caso AACD, para avaliação global, visando eventual e necessária realização de cirurgia, o mais breve possível, confirmando os efeitos da liminar de fls. 34/37, cujos efeitos encontram-se exauridos em razão de seu cumprimento” (fls. 38-47, e-doc. 6).

Em 3.7.2025, a Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento às apelações interpostas por M. P. G e 
E. S. P.:
“EMENTA: INFÂNCIA E JUVENTUDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. INFANTE DIAGNOSTICADO COM MICROCEFALIA, EPILEPSIA, ATRASO GLOBAL NO DESENVOLVIMENTO E PARALISIA CEREBRAL. PEDIDO DE ÓRTESES E AVALIAÇÃO GLOBAL EM HOSPITAL ESPECIALIZADO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Recursos de apelação da Fazenda Pública do E. S. P. e do
M. P. G. contra sentença que julgou procedente a ação proposta pelo M. P. E. S. P., em favor de T. A. S. J. (nascido em 08/11/2015), para confirmar os efeitos da liminar c determinar aos réus o fornecimento de um par de órteses suropodálicas em polipropileno, 90° na articulação tibiotársica, retropé neutro, dorso aberto, velcros fixos; um par de órteses antebraquiopalmar com punho em neutro e dedos em extensão; encaminhamento a hospital especializado, no caso AACD, para avaliação global, visando a eventual e necessária realização de cirurgia. 
II. Questão em discussão 
2. Responsabilidade dos entes federativos pelas demandas na área da saúde; 3. Encaminhamento do infante para avaliação em hospital indicado da rede privada; 4. Princípios da independência, isonomia e harmonia entre os Poderes, bem como o princípio da discricionariedade administrativa. 
III. Razões de decidir
5. Direito à saúde; 6. Responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde; 7. Superveniente adequação do encaminhamento solicitado na exordial, com aceitação tácita da parte ré e efetivo cumprimento da liminar concedida; 8. Legitimidade da intervenção judicial para a concretização de direito individual de fundamento constitucional; 9. Diagnóstico e necessidade das órteses e de avaliação comprovadas; 10. Tratamento prioritário a crianças e adolescentes. 
IV. Dispositivo
11. Recursos de apelação não providos” (fls. 40-41, e-doc. 7).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 77, e-doc.7).

M. P. G. interpôs recurso extraordinário (fls. 87-109, e-doc.7), inadmitido com fundamento no Tema 793 (fls. 130-133, e-doc. 7).

Em 15.12.2025, a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao agravo interno interposto por M. P. G.:
“AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 793 DO STF. PROVIMENTO NEGADO. I. Caso em Exame. 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, relativo ao Tema 793 do STF, com base no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC. O município alega que a decisão não considerou corretamente o julgamento do Tema 793, afirmando que a responsabilidade pelo fornecimento da cadeira pleiteada é do Estado de São Paulo, conforme decretos estaduais. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se a tese firmada no Tema 793 do STF, que estabelece a responsabilidade solidária dos entes federativos em demandas prestacionais de saúde, se aplica ao caso concreto. III. Razões de Decidir. 3. O recurso apenas comporta provimento se demonstrada a ausência de similitude fática com a tese do STF, o que não ocorre no presente caso. 4. A decisão agravada está em conformidade com a orientação do STF, aplicando corretamente a sistemática da repercussão geral. IV. Dispositivo e Tese. 5. Nega-se provimento ao agravo interno. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade solidária dos entes federativos em demandas de saúde é aplicável conforme a sistemática da repercussão geral. 2. Não há ilegitimidade passiva ou necessidade de direcionar a obrigação a outro ente federativo. Legislação Citada: CPC, art. 1.030, I, ‘a’. Jurisprudência Citada: STF, Rcl nº 28.187/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18.12.2017; STF, Rcl nº 28.223/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 3.5.2018” (fl. 2, e-doc. 8).

Contra esse acórdão M. P. G. ajuíza a presente reclamação.

3. O reclamante alega que E. S. P. “é quem possui a obrigação legal de custear os tratamentos inerentes à utilização de próteses e órteses”, em razão do que dispõe o Decreto n. 55.739/2010 (fl. 8, e-doc. 1).

Explica que “detém apenas uma unidade CER-II, o qual tem por destinação precípua oferecer tratamento ambulatorial, sem, contudo, ter a competência para o fornecimento de órteses e próteses” (fl. 8, e-doc. 1).
Informa que “os CERs poderão ter, ou não, oficina ortopédica” e acrescenta que, “no caso em apreço, a Oficina Ortopédica é representada pela Rede Lucy Montoro, conforme se depreende do Decreto Estadual 55.739/2010, cabendo, portanto, ao Estado o fornecimento” da órtese pleiteada (fl. 10, e-doc. 1).

Sustenta que “o entendimento adotado pelo V. Acórdão hostilizado prestigia o locupletamento do patrimônio público, em detrimento de interesses particulares” (fl. 10, e-doc. 1).

Requer a “suspensão da decisão impugnada até o julgamento final da reclamação em apreço” (fl. 11, e-doc. 1).

Pede a procedência da reclamação, para “se determinar que as teses apresentadas pela Fazenda Municipal sejam apreciadas pela corte de origem, especialmente quanto à possibilidade de o órgão julgador direcionar o cumprimento da prestação ao ente federativo competente, ou de se reconhecer a solidariedade, mas determinar o reembolso” (fl. 12, e-doc. 1). 

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 

5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário com fundamento na correta aplicação do Tema 793 e manter decisão pela qual determinado o fornecimento de órteses ao beneficiário, a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793.

6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.

7. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão somente é cabível quando demonstrada teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:

“O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019).

8. Ao julgar o Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria e fixou a seguinte tese de repercussão geral:
“O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente” (tese aprovada nos termos do item 2 da ata da décima segunda sessão administrativa do Supremo Tribunal Federal, realizada em 9.12.2015).

No julgamento dos embargos de declaração opostos contra essa decisão, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
4. Embargos de declaração desprovidos” (RE n. 855.178-RG-ED, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe 16.4.2020, grifos nossos).

9. No presente caso, o reclamante foi condenado a providenciar órteses ao beneficiário. 

No acórdão reclamado, a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu: 
“A identidade fática e jurídica entre o recurso interposto e o paradigma apontado na decisão recorrida é absolutamente evidente. Com efeito, apreciados os embargos de declaração opostos em face do v. Acórdão proferido sob o Regime de Repercussão Geral no RE nº 855.178/SE, Tema nº 793, o E. Supremo Tribunal Federal definiu que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, competindo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, à vista dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização. 
Nesse contexto, verifica-se que a decisão agravada está de acordo com a orientação firmada pela Corte Suprema e, apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC. 
A propósito, cabe sublinhar que a ação foi proposta contra 
[E. S. P. e M. P. G], ora agravante, não havendo, diante do teor do Tema 793, que se falar em ilegitimidade passiva, chamamento ao processo ou denunciação à lide, bem como direcionar o cumprimento da obrigação a outro ente federativo, nada impedindo, ademais, ao recorrente buscar eventual ressarcimento pelos demais meios legais” (fls. 1-5, e-doc. 8, grifos nossos).

A controvérsia jurídica, conforme delineada no Tema 793 da repercussão geral, refere-se ao reconhecimento da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de serviços de saúde. Assim, as demandas judiciais que visam a tais prestações podem ser propostas contra qualquer um dos entes, cabendo ao juízo competente direcionar o cumprimento da obrigação de acordo com as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde – SUS.

Não se comprova descumprimento da tese fixada por 
este Supremo Tribunal do julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793 da repercussão geral. Ao contrário, a autoridade reclamada aplicou o entendimento firmado naquele precedente de repercussão geral ao ressaltar ser cabível pedido de eventual ressarcimento ao ente federativo que deveria custear o fornecimento do equipamento. 

Nesse sentido, por exemplo:
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO RECLAMADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 793-RG, RE 855.178, Rel. Min. LUIZ FUX, Redator p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Respeitado o âmbito cognitivo da Reclamação, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 4. Não viola o que definido pela CORTE no julgamento do Tema 793-RG o reconhecimento da responsabilidade solidária dos entes federativos subnacionais, assegurando o eventual ressarcimento àquele que suporte ônus financeiro maior do que deveria. 5. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013). IV. DISPOSITIVO 6. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl 83.748-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.12.2025).

“DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE CADEIRAS DE RODAS. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO DIRECIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONFIGURAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 855.178/SE – Tema 793 da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855.178/SE – Tema 793 da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 3. No Tema 793 da Repercussão Geral, fixou-se a tese que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 4. Ao negar expressamente a possibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente federativo que deveria custear o fornecimento do equipamento, a autoridade reclamada deixou de observar o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal firmado no Tema 793 de RG. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido”  (Rcl 82.361-AgR/SP, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.9.2025, grifos nossos).

Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar. 

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil

Publique-se.

Brasília, 8 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora